Tribunal: TJSP
Processo: 2162873-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000996387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2162873-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é
paciente LEONARDO LIMONTE FERNANDES e Impetrante ROGÉRIO SENE
PIZZO, é impetrado JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
FRANCA/SP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2162873-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca 2/5
Habeas Corpus no 2162873-15.2020.8.26.0000
Impetrante: Rogério Sene Pizzo
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca - SP
Paciente: Leonardo Limonte Fernandes
Voto no 14.064
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Revogação da prisão
preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação
cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a
custódia
preventiva
-
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Rogério Sene Pizzo, em favor de Leonardo Limonte Fernandes, apontando
como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Franca - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
converteu a sua prisão em flagrante, pela suposta prática do delito de tráfico de
entorpecentes, em preventiva, apesar de ausentes os requisitos exigidos pelo
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Explica que o paciente é primário, de bons antecedentes,
além de ser possuidor de residência fixa e ocupação lícita, bem como tem família
constituída, que depende dele para obter o sustento necessário à sua
manutenção.
Aduz que a conversão da prisão em flagrante em preventiva
foi efetivada ao argumento de garantia da ordem pública e gravidade do delito, o
que, atualmente, não mais se admite, conforme jurisprudência majoritária em
nossos Tribunais pátrios.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2162873-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca 3/5
que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com expedição de
alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 124/125), e dispensadas as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 129/131).
Após isso, o paciente, por meio de sua nova defesa,
Doutores Daniel Leon Bialski e Guilherme P.G. Ruiz Martins, manifestou-se
contra a realização de julgamento virtual, ao argumento de que pretende realizar
sustentação oral (cf. petição de fl. 137).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, eis que não se verifica presente
o constrangimento ilegal vislumbrado na inicial.
Conforme se depreende dos autos de origem, o paciente foi
denunciado como incurso nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei no
11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 10 de julho de
2020, por volta de 07h30, no interior da residência situada na Rua Carlos de
Vilhena no 3.281, na cidade e Comarca de Franca/SP, juntamente com Pamela
Richyelly Martins, guardava, para fins de comercialização ou de entrega a
consumo de terceiros, 57,20 gramas de maconha, no formato de planta, mais 01
(um) "tijolo" e 03 (três) porções da mesma droga, com peso de 876,50 gramas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo
sido apreendida, ainda, a quantia de R$ 16.203,00 (dezesseis mil duzentos e três
reais) em dinheiro, bem como 02 (dois) simulacros de arma de fogo, 01 (uma)
uma faca, 01 (uma) balança com sujidades de maconha, 01 (um) celular da
marca Motorola e o veículo da marca Fiat, modelo Uno, ano 2007, de placas
DZV-5219 de Franca/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2162873-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca 4/5
Consta, ainda, que em data anterior ao dia 10 de julho de
2020, o paciente e a corré, associaram-se, entre eles, para o fim de praticarem o
crime de tráfico de entorpecentes (cf. fls. 117/120 dos autos de origem).
Ora, trata-se de acusação de delitos graves, um deles
hediondo por equiparação, que indiscutivelmente comprometem a paz pública, de
sorte que, por aqui, a custódia cautelar não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado na decisão
digitalizada a fls. 110/114, principalmente ao destacar a apreensão de elevada
quantidade de droga, bem como de petrechos relacionados ao tráfico de drogas,
como descrito na denúncia.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. STF no HC
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
E primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, ainda que
comprovadas, não constituem motivos bastantes para a revogação da prisão, já
que os valores que devem ser sopesados, cuidando-se de crimes graves
praticados pelo agente - um deles equiparado a hediondo (cf. artigo 2o da Lei no
8.072/90) -, são fundamentados na garantia da ordem pública e na conveniência
da instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar
a boa prova criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2162873-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca 5/5
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias dos fatos praticados (cf. artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11); notadamente em
razão da significativa quantidade de entorpecente apreendido.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator